Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARLOS ALBERTO ALTINO EMBARGADO: CARLOS ALBERTO ALTINO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo BRB Banco de Brasília S.A. (Id. 25548562) e por Carlos Alberto Altino (Id. 25687414). Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora